Tribunal: TJDFT
Processo: 0704378-08.2018.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DÉBITOS CONDOMINIAIS. DETALHAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em sede de execução, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 801 e 924, I, ambos do Código de Processo Civil.
2. O art. 801 do CPC prevê que “Verificando que a petição inicial está incompleta ou que não está acompanhada dos documentos indispensáveis à propositura da execução, o juiz determinará que o exequente a corrija, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.”.
3. In casu, o Juízo de origem oportunizou ao autor, por mais de uma vez, a emenda da inicial a fim de que fosse apresentado o detalhamento das taxas condominiais componentes do débito alegado, o que se revela essencial tanto à correta delimitação do objeto da ação como ao pleno exercício da defesa pelas partes executadas.
4. O autor não atendeu corretamente às determinações de emenda à petição inicial, pois apresentou apenas o valor total do débito, restando acertada a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito com base no art. 924, I, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido.